Tribunal: TJSP
Processo: 1011470-26.2021.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de nulidade contratual cumulada com indenizatória por dano moral. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora.
1. Débito exigível. A documentação apresentada pelo réu comprova a relação jurídica e a contratação. Prova pericial que comprovou a autenticidade da assinatura da autora lançada no contrato.
2. Multa. Litigância de má-fé caracterizada. Alegação de

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de nulidade contratual cumulada com indenizatória por dano moral. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora.
1. Débito exigível. A documentação apresentada pelo réu comprova a relação jurídica e a contratação. Prova pericial que comprovou a autenticidade da assinatura da autora lançada no contrato.
2. Multa. Litigância de má-fé caracterizada. Alegação de desconhecimento de origem da dívida, da qual era que inequivocamente sabedora (art. 81 do CPC). Adequada a aplicação de multa por litigância de má-fé, em decorrência da alteração da verdade dos fatos. Percentual reduzido para 5% (cinco) por cento do valor da causa. Montante razoável e proporcional.
3. Indenização por litigância de má-fé afastada por ausência de prova nesse sentido. Precedentes do STJ.
4. Sentença parcialmente reformada apenas para reduzir o percentual da multa por litigância de má-fé e afastar a indenização por litigância de má-fé. Recurso provido em parte.